Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEI 9.610/98. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. AFASTADA. ESTABELECIMENTO HOTELEIRO/MOTEL. LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA. REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. SONORIZAÇÃO AMBIENTE. PAGAMENTO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES MUSICAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Constatado que os Apelantes (pessoas físicas) se qualificam como proprietários/sócios do estabelecimento hoteleiro requerido e, portanto, figuram como usuários da propriedade imaterial submetida à execução pública, a teor da interpretação conjunta dos artigos 68 e 110 da Lei 9.610/98, se afigura legítima sua inclusão no polo passivo da demanda, apta a ensejar eventual responsabilidade solidária pelo pagamento de direitos autorais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. À luz da Lei 9.610/98 e em conformidade com entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, são devidos direitos autorais decorrentes de execução de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, mediante sonorização ambiental, nos aposentos de estabelecimentos como hotéis e motéis, uma vez que são considerados locais de frequência coletiva.
3. Na espécie, são devidos direitos autorais pelos Réus/Apelantes, uma vez que o próprio objeto social da pessoa jurídica (estabelecimento hoteleiro) comprova, por si só, a ocorrência do fato gerador da cobrança, além do que os Requeridos não se desincumbiram do ônus de impugnar o fato constitutivo do direito do Autor, revelando-se insuficiente, para tanto, a mera alegação de unilateralidade na produção dos documentos produzidos pelos fiscais do ECAD.
4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros fluem a partir do ato ilícito (evento danoso), a teor do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
5. Nos termos do art. 105 da Lei 9.610/98, até que não seja providenciada, junto ao ECAD, a autorização prévia para a execução das obras artísticas nos aposentos do estabelecimento requerido, independentemente do pagamento dos valores cobrados por direitos autorais, deverão ser suspensas quaisquer atividades musicais no referido local, não havendo que se falar em imposição “genérica” de obrigação de não fazer.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.